Tribunal: TJPA
Processo: 0001757-47.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001757-47.2014.8.14.0107
APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MAURO SERGIO CONCEICAO COSTA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA
NULIDADE DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO INSTAURADO
POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DAS GRATIFICAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. NÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA NULIDADE DO PAD, CUJO VALORES SERÃO APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
EXCLUSÃO
DA
CONDENAÇÃO
EM CUSTAS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Apelação Cível.

Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa
.
O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa, pois, demonstraria a falsidade do diploma do Apelado, que teria sido apresentado com o intuito de recebimento da gratificação de nível superior.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado proferir o
julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A alegada falsidade do diploma corresponde ao mérito administrativo. O Poder Judiciário está limitado ao julgamento da legalidade na instauração e condução do PAD, sendo vedada a apreciação do mérito administrativo. A ausência de prova testemunhal não revela aptidão para a modificação do julgado.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de legalidade do Processo Administrativo Disciplinar. Segundo a
Lei Municipal n.º 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP (vigente à época da instauração do PAD), o Processo Administrativo Disciplinar se desenvolve em 3 fases, dentre elas o inquérito administrativo (2ª fase), que compreende instrução, defesa e relatório. Nesta fase, ocorrerá a instrução do PAD com a inquirição de testemunhas, a qual deverá preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas. A referida legislação prevê ainda, que o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

4. O cotejo probatório anexado aos autos demonstra violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa, uma vez q
ue o interrogatório do Apelado ocorreu em momento anterior a oitiva das testemunhas, indo além, denota-se, no mandado de citação do Apelado, que não há delimitação da conduta ilegal por ele praticada, tampouco, a indicação do dispositivo legal violado. Manutenção da nulidade do Inquérito Administrativo Instaurado. Precedentes.

5. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento das gratificações de Ensino Superior. O pagamento deve permanecer em razão da nulidade do PAD, de modo que, na fase de liquidação de sentença é que serão apurados os valores que porventura ainda sejam devidos ao Apelado, relativos aos meses que deixou de receber a devida gratificação.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

7. Remessa Necessária.
Exclusão
da
condenação
ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública.
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0001757-47.2014.8.14.0107
- PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra MAURO SERGIO CONCEIÇÃO COSTA MENDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de Processo Administrativo Disciplina c/c indenização por Danos Morais ajuizado pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto n° 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado
. Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação. Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou; Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4°, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.
Condeno o Município ao pagamento das custas processuais
, que deverão ser calculadas pela UNAJ. Após o prazo recursal, encaminhe-se ao Tribunal de Justiça, já que a causa não se enquadra nas exceções da remessa necessária (art. 496 do CPC). Dom Eliseu, 13/04/2016. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O apelante afirma impossibilidade do julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa, pois, demonstraria a falsidade do diploma do Apelado, que teria sido apresentado com o intuito de recebimento da gratificação de nível superior, a qual não faria jus.

No mérito, suscita a legalidade procedimental do PAD instaurado em novembro de 2013, por meio do Decreto n.º 069/2013, com a finalidade de apurar a legalidade dos diplomas expedidos no Município de Dom Eliseu, os quais não teriam autorização do MEC. Segundo o Apelante, a Comissão Processante teria observado todas as regras e procedimentos estabelecidos na Legislação Municipal n.º 416/2015
ao instaurar o PAD contra os servidores municipais, inclusive, os princípios do contraditório e ampla defesa. Defende ainda, a inexistência de verbas a pagar, uma vez que o TAC firmado em 08.11.2013 já assegurava a devolução dos adicionais e gratificações suspensas em decorrência da edição do Decreto n.º 069/2013 e, por essa razão, a Prefeitura de Dom Eliseu já havia iniciado o pagamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da alegada intempestividade e, sendo outro o entendimento, pleiteou a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial
.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município de Dom Eliseu suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. Segundo o apelante, o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa, pois, demonstraria a falsidade do diploma do Apelado, que teria sido apresentado com o intuito de recebimento da gratificação de nível superior, a qual não faria jus.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
(grifo nosso).

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Assim,
sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

No caso dos autos, em que pese o Apelante defender a necessidade da prova testemunhal para fins de comprovação da alegada falsidade do diploma apresentado pelo Apelado, verifica-se, em verdade, que isso versa sobre o mérito administrativo que deve ser apurado através da instauração do PAD, de modo que, compete ao Poder Judiciário verificar, tão somente, a legalidade na instauração e condução do PAD, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR. 1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal. 2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do Decreto n. 5.480/2005.
3. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo
. 4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como desejava, foi assegurado a impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do certame. 5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que atendeu aos ditames legais. 6. Segurança denegada.

(STJ, MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009). (grifo nosso).

Logo, o Magistrado de origem ao verificar a matéria discutida na presente demanda (
irregularidades cometidas durante o processamento do PAD)
agiu corretamente ao considerar desnecessária a dilação probatória para o deslinde da causa, uma vez que a prova testemunhal poderia porventura vir a demonstrar, tão somente, a falsidade do diploma, o que não revela aptidão para modificar o julgado que reconheceu a nulidade
do inquérito administrativo instaurado
ilegalidade do PAD.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA
. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
; II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas

arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, em razão da possibilidade do julgamento antecipado da lide.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade
procedimental no PAD instaurado em novembro de 2013, por meio do Decreto n.º 069/2013, bem como, se há necessidade de exclusão da alegada condenação ao pagamento das gratificações de nível superior.

Inicialmente, em relação a legalidade do PAD, o Apelante afirma que a
Comissão Processante teria observado todas as regras e procedimentos estabelecidos na Legislação Municipal n.º 416/2015 ao instaurar o PAD contra os servidores municipais, inclusive, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 211-A, 215, 217, 218, 218-A e 219, Lei Municipal n.º 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, a qual encontrava-se em vigor à época da instauração do PAD (novembro de 2013), senão vejamos:

Art. 211-A. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 215. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 217. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

Art. 218-A.
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado a respeito da imputação que lhe é feita
. (grifo nosso).

Art. 219.
Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas
.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o Processo Administrativo Disciplinar se desenvolve em 3 fases, dentre elas o inquérito administrativo (2ª fase), que compreende instrução, defesa e relatório. Nesta fase, ocorrerá a instrução do PAD com a inquirição de testemunhas, a qual deverá preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas. Depreende-se ainda, que o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

No caso dos autos, constata-se que o interrogatório do servidor acusado ocorreu em momento anterior a oitiva das testemunhas, indo além, denota-se, no mandado de citação do Apelado, que não há delimitação da conduta ilegal por ele praticada, tampouco, a indicação do dispositivo legal violado, situações que violam o princípio da legalidade e da ampla defesa
.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA e recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
ALESSANDRA DE SOUSA OLIVEIRA SERIE
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:
(...)
omo se observa, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. Por sua vez, o art. 218-A da referida lei é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas.

No entanto, a Administração, sequer tentou realizar a intimação das testemunhas arroladas pelo autor/apelado (embora tenham sido discriminadas com nome e endereço. Não havendo provas nos autos dessas intimações. O que há, na verdade, é mandado de citação da Apelada, onde observou-se a obrigatoriedade do comparecimento da parte em audiência, ocasião em que deveriam ser indicadas e ao mesmo tempo deveriam ser apresentadas pela parte as testemunhas de defesa. Diz ainda o referido mandato, que a parte, na qualidade de indiciada, deveria prestar esclarecimento dos fatos que deram origem ao processo administrativo. Desta forma, a Comissão processante sequer verificou se houve a indicação das testemunhas, e não se dignou a efetuar as respectivas intimações, desde logo afirmando que não tinham sido encontradas no endereço indicado. (...) Conforme se observa da leitura do supratranscrito artigo, o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Contudo, no presente caso, verifica-se que, no mandado de citação da acusad
a
, não há a delimitação da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado. Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação do servidor a fim de que prestasse esclarecimentos dos fatos que deram origem ao Processo Administrativo, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade o mesmo estava sendo acusado e precisava apresentar defesa. Mais uma vez o direito de defesa da servidora foi prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação.
Assim, considerando todas essas questões pontuadas acima, só resta concluir que, de fato, o procedimento adotado pela Comissão Processante foi realizado totalmente divorciado dos princípios da legalidade e do devido processo legal, motivo pelo qual o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através do Decreto nº 069/2013-GP, de 27/11/2013, deve ser anulado em relação à presente autor/ora apelado
. (...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos (...).

(TJPA, processo n.º 0002281-44.2014.8.14.0107 – PJE, Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29 de abril de 2020).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA.

1- Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar com o pagamento das gratificações suprimidas indevidamente e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento anulado;

2- O julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a decisão do juízo apresenta o seu livre convencimento pela desnecessidade de maior dilação probatória, de forma que a realização de audiência se mostraria sem utilidade;

3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas;

4- O

servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002;

5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado;

6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos
;

7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01878586-49, 203.962, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a
nulidade do inquérito administrativo instaurado, bem como, de seus respectivos efeitos é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento das gratificações de ensino superior, o Apelante defende que estas já teriam sido pagas através do TAC, ademais, o servidor não teria comprovado qualquer dano material sofrido. Também não assiste razão ao Apelante neste aspecto, uma vez que o Magistrado de origem determinou que o Ente Municipal
efetuasse o pagamento das gratificações questionadas (gratificações de nível superior e pós-graduação), já que o PAD instaurado para esse fim foi declarado nulo, de modo que, na fase de liquidação de sentença é que serão apurados os valores que porventura ainda sejam devidos ao Apelado, relativos aos meses que deixou de receber a devida gratificação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas, contudo,
a Fazenda Pública é isenta de custas processuais, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art.
40
.
São isentos do pagamento das custas processuais
:

I -a União, os Estados,
os Municípios
, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora
. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto as custas processuais impostas ao Ente Municipal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, em sede de Remessa Necessária, para determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020